Tribunal: STF
Processo: ARE 895887
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Porte ilegal de arma de fogo (art. 10, § 2°, da Lei 9.437/1997). 3. Prescrição. Inocorrência. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise da aplicação das normas infraconstitucionais. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.